Tribunal: TJDFT
Processo: 0726910-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726910-17.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1VARVETBSB que, em sede da execução de título extrajudicial n. 0728539-57.2023.8.07.0001, iniciada em seu desfavor por MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, determinou a penhora de eventuais créditos que a agravante tenha a receber, até o limite do débito em execução, R$ 229.516,38, de: (a) Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal especialmente decorrentes do contrato de Gestão de Saúde de no 104/2020; (b) Estado de Tocantins, oriundos do processo licitatório no 30550008016/2021 ou de outros atos administrativos. Em suas razões recursais (ID. 60990040), a recorrente esclarece que fora contratada pelo Distrito Federal em 2020 – Contrato n. 104/2020 -, para a gestão integrada de 86 (oitenta e seis) leitos de suporte avançado e 20 leitos de enfermaria para o Hospital da Polícia Militar. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão recorrida a fim de que seja declarada nula na parte em que determinou a penhora sobre a verba do repasse do Contrato de Gestão pactuado com o Estado do Tocantins. Após a manutenção da r. decisão agravada pelo julgamento do presente recurso, consoante acórdão n. 1.933.233 - em que essa Eg. 8a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento -, a ASM informa que o Pretório Excelso, após receber a Reclamação n. 72.418/TO, cassou, em 21/10/2024, por intermédio de decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Ministro Nunes Marques, a decisão de primeiro grau que impôs a constrição pecuniária, e determinou a liberação dos valores oriundos dos Contratos n. 85/2022, 101/2022, 113/2022, 115/2022 e 157/20221, ao fundamento de que o caso concreto se enquadra aos pronunciamentos emanados das seguintes ações de controle concentrado: ADPF 275, ADPF 387, ADPF 405, ADPF 485 e ADPF 664. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Observa-se que houve a cassação do ato impugnado pelo presente Agravo de Instrumento, diretamente pelo c. STF, no dia 21/10/2024, pela qual foram liberadas as constrições determinadas pelo Juízo da 1VARVETBSB, em sede da execução de título extrajudicial n. 0728539-57.2023.8.07.0001. No ponto, o Pretório Excelso consignou que (a) reclamante é Organização Social especializada na operacionalização e execução de atividades na área da saúde, e concluiu não ser possível a (p)enhora indiscriminada de créditos a receber pela execução de serviços na área da saúde, a ensejar desrespeito à orientação adotada pelo Supremo nos citados precedentes. É situação que enseja a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, nos termos que informa o próprio recorrente ao ID. 65580575. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024 às 11:11:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________________________________________________________ https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15371370077&amp;ext=.pdf